Tribunal: STJ
Processo: 0322266-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030147 - SP (2025/0322266-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ALANIS - SP405734
GIOVANI LIMA SOTO - SP398186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
OBJETIVOS
E
CONCRETOS.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. No caso concreto, foi afastada a alegação de nulidade da busca
pessoal, porquanto a denúncia anônima apresentou elementos
específicos (nome, local e vestimentas do agravante) confirmados no
momento da diligência, resultando na efetiva apreensão de
entorpecentes.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade
3.
concreta da conduta (apreensão de 112 pinos de cocaína, totalizando
45,73g), e na reincidência do agravante, indicativa de risco de
reiteração delitiva.
Demonstrada a necessidade da custódia, fica inviabilizada a
4.
aplicação de medidas cautelares diversas.
Agravo regimental não provido.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51373127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: c667ea4b-ab68-4925-885c-82261eb927ed

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: c667ea4b-ab68-4925-885c-82261eb927ed

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030147 - SP (2025/0322266-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ALANIS - SP405734
GIOVANI LIMA SOTO - SP398186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
OBJETIVOS
E
CONCRETOS.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. No caso concreto, foi afastada a alegação de nulidade da busca
pessoal, porquanto a denúncia anônima apresentou elementos
específicos (nome, local e vestimentas do agravante) confirmados no
momento da diligência, resultando na efetiva apreensão de
entorpecentes.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade
3.
concreta da conduta (apreensão de 112 pinos de cocaína, totalizando
45,73g), e na reincidência do agravante, indicativa de risco de
reiteração delitiva.
Demonstrada a necessidade da custódia, fica inviabilizada a
4.
aplicação de medidas cautelares diversas.
Agravo regimental não provido.
5.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO HENRIQUE DOS
SANTOS contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão d
habeas corpus
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2230306-60.2025.8.26.0000).
Documento eletrônico VDA50996259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:08
Código de Controle do Documento: dab5919f-2a11-4314-a6eb-1575676bb45c

Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante, no dia
,
05/07/2025
pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, sendo a
caput
custódia convertida em preventiva.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
São Paulo, sustentando a ilegalidade da abordagem policial, por ausência de justa causa,
e a nulidade das provas obtidas. Argumentou ainda a ausência de requisitos para a prisão
preventiva. A ordem foi denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 72):
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 5o, XI, CF, E 244 E 240, §2o, DO CPP. PROVA ILÍCITA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. RELAXAMENTO
OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Tiago Henrique dos Santos, alegando
constrangimento ilegal porque preso em flagrante após diligência ilegal
realizada pelos policiais e que culminou com a apreensão de entorpecente. A
diligência policial teria violado os artigos 240, §2o, e 244, do CPP, resultando
em prova ilícita (CPP, art. 157 e §1o). Pedido de relaxamento ou revogação da
custódia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve constrangimento
ilegal (i) devido à alegada falta de justa causa para a abordagem policial e
consequente ilicitude da prova por derivação, e (ii) se a constrição se justifica.
III. Razões de Decidir
3. A abordagem policial foi justificada pelas circunstâncias fáticas, resultando
na apreensão de entorpecente.
4. A custódia cautelar ampara-se em lei e em razões de ordem pública.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A abordagem policial foi autorizada pelas
circunstâncias fáticas. 2. A reincidência demonstra a existência de razões de
ordem pública que justificam a constrição. 3. Se a custódia se ampara em lei
(CPP, art. 313, I e II), não há por que determinar a soltura.
Foi, então, impetrado o presente
buscando a revogação da prisão
writ
preventiva e o reconhecimento da ilicitude das provas. A ordem, todavia, não foi
conhecida pela decisão ora agravada (e-STJ fls. 81/87).
No presente agravo regimental, o agravante insiste na tese de nulidade da
busca pessoal, bem como na ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva,
pugnando pela reforma da decisão monocrática e pela concessão da ordem, com o
consequente relaxamento da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50996259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:08
Código de Controle do Documento: dab5919f-2a11-4314-a6eb-1575676bb45c

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição
habeas corpus
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

Conforme relatado, o agravante sustenta a nulidade da busca pessoal por
ausência de fundada suspeita, bem como a falta de fundamentação idônea da prisão
preventiva.
No caso, verifica-se que a insurgência não traz fundamentos aptos a infirmar
os termos da decisão agravada.
Quanto à alegada nulidade da busca pessoal, a jurisprudência desta Corte
Superior tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente
pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma
proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação
ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova
de infração, na forma do disposto no § 2o do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de
Processo Penal.
Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós
[para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis
e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente,
no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em
elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
Documento eletrônico VDA50996259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:08
Código de Controle do Documento: dab5919f-2a11-4314-a6eb-1575676bb45c

standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580
/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022
, DJe
).
25/4/2022
A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, apontou que (e-STJ fls. 74):
Não vislumbro ilegalidade na abordagem porque a denúncia foi dirigida ao
Paciente, que registra condenação transitada em julgado por crime de tráfico
de drogas, estava no local mencionado na notícia anônima, trajando as
mesmas vestes indicadas pelo noticiante _ embora alegue que trajava uma
camiseta do Corinthians, vê-se nas imagens que a camiseta do time estava
colocada sobre outra camiseta, aparentemente amarela_, de modo que
presente a fundada suspeita que autorizou a abordagem, e que culminou com a
Em tais circunstâncias, não há que falar em
apreensão das porções de cocaína.
ilicitude da abordagem e da prova obtida (veja-se REsp 2.155.952/SP, Min.
Otávio de Almeida Toledo, DJEN de 05/8/2025).

Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a
abordagem, uma vez que os policiais receberam denúncia anônima especificada acerca
da prática de tráfico pelo agravante, com indicação do local e da roupa que era usada por
ele - onde foi efetivamente encontrado e com ele apreendido entorpecentes - contexto
que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse
modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida
pela autoridade policial.
Destaque-se, ainda, quanto à vestimenta do agravante, que embora alegue que
trajava uma camiseta do Corinthians, vê-se nas imagens que a camiseta do time estava
colocada sobre outra camiseta, aparentemente amarela, de modo que presente a fundada
suspeita que autorizou a abordagem, e que culminou com a apreensão das porções de
(e-STJ fl. 74).
cocaína
A alegada discrepância entre a notícia anônima, que o descrevia como
trajando calça jeans, enquanto a defesa alega que ele vestia uma bermuda, não é
suficiente para tornar nula a abordagem. As descrições fornecidas foram suficientes ao
indicar o local exato onde ele seria encontrado, a cor da camisa utilizada e o seu nome,
sendo que os milicianos confirmaram sua identificação antes de realizar a revista pessoal.
Vê-se, portanto, que a diligência não foi aleatória ou despida de razões, mas
decorreu da coleta progressiva de elementos que configuraram fundadas razões para a
busca realizada.
Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
"amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade
policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito
Documento eletrônico VDA50996259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:08
Código de Controle do Documento: dab5919f-2a11-4314-a6eb-1575676bb45c

de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca
pessoal, o que não se verificou no caso". (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
14/9/2023
De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do
alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência
aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública" (RHC 229.514/PE, julgado em
).
28/8/2023

Quanto aos fundamentos da custódia, convém anotar que a prisão preventiva é
uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as
balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão
antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e art.
93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fl. 42):
[...].
Presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelos seguintes
fundamentos: I - ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - A
gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de droga
, revela alto poder lesivo à saúde pública e
apreendida (112 pinos de cocaína)
demonstra periculosidade do agente. A pena em abstrato para o crime de
tráfico de drogas varia de 5 a 15 anos de reclusão, podendo ser majorada em
razão da quantidade de droga envolvida. Considerando as circunstâncias do
caso concreto, é possível que seja aplicada pena próxima ao máximo legal, o
que estimula a fuga do distrito da culpa. Ademais, o próprio custodiado
declarou já ter sido condenado anteriormente pela prática do crime de tráfico
Por
de drogas, circunstância que reforça a sua propensão à reiteração delitiva.
fim, o preso não possui trabalho lícito e residência fixa que o vincule ao
distrito da culpa. Estão presentes os requisitos do artigo 313, inciso I, do
Documento eletrônico VDA50996259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:08
Código de Controle do Documento: dab5919f-2a11-4314-a6eb-1575676bb45c

Código de Processo Penal, uma vez que se trata de crime doloso punido com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Ante o
exposto, estando presentes os requisitos legais e havendo demonstração da
necessidade concreta da medida, CONVERTO a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA de TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS, com
fundamento no artigo 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo
Penal, para assegurar a aplicação da lei penal.

Vê-se que a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do
delito, para assegurar a manutenção da ordem pública, diante da existência de indícios
suficientes de autoria e materialidade, com apreensão de 112 pinos de cocaína (no total
de 45,73 gramas), somado ao fato de o próprio custodiado declarou já ter sido condenado
anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, a denotar o risco de reiteração
delitiva.
De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores
no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a
variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre
outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando
evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso
permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
13/12/2022
19/12/2022
Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela.
Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel.
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos
registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a
garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o
princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n.
150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
,
13/04/2018
DJe
).
25/04/2018
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
Documento eletrônico VDA50996259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:08
Código de Controle do Documento: dab5919f-2a11-4314-a6eb-1575676bb45c

mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel.
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/2/2019
).
12/03/2019
Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar,
de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública
não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
9/6/2017
TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA
9/6/2017
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017
”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe 22/12/2022).
19/12/2022
Assim, ausente flagrante ilegalidade a ser sanada pela via eleita, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50996259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 18:53:08
Código de Controle do Documento: dab5919f-2a11-4314-a6eb-1575676bb45c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.030.147 / SP
Número Registro: 2025/0322266-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007846320258260603 22303066020258260000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ALANIS
ADVOGADOS : ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ALANIS - SP405734
GIOVANI LIMA SOTO - SP398186
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ALANIS - SP405734
GIOVANI LIMA SOTO - SP398186
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51240517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 4c09530d-aae6-4d68-8a02-17c35b3a4da9

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 4c09530d-aae6-4d68-8a02-17c35b3a4da9